Tribunal: TJDFT
Processo: 0752641-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva. Pretensão de suspensão do feito fundada em prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória. Inexistência de causa suspensiva. Inexigibilidade do título afastada. Recurso conhecido parcialmente e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença fundada em título oriundo de ação coletiva, na qual se discutiu o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. O agravante sustenta prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite, bem como a existência de coisa julgada inconstitucional, excesso de execução, aplicação indevida da taxa Selic, capitalização de juros e critérios incorretos para cálculo da Gratificação de Incentivo à Carreira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve inovação na causa de pedir, em relação à afirmada incorreção na forma de cálculo da GIC (percentual de 40% sobre o vencimento básico do servidor); (ii) se a mera existência de ação rescisória pendente configura causa apta a suspender o cumprimento de sentença; e (iii) se é possível reconhecer a inexigibilidade do título com fundamento em alegada coisa julgada inconstitucional.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do agravo de instrumento em relação a questão que não foi submetida ao magistrado de primeiro grau na objeção ofertada, sob pena de supressão de instância, bem como ante o óbice da inovação recursal.
4. A pendência de ação rescisória, desacompanhada de tutela de urgência que determine a suspensão de processos vinculados, não caracteriza causa de suspensão do cumprimento de sentença.
5. A inexigibilidade da obrigação não se configura quando a matéria indicada como inconstitucionalidade já foi analisada no processo de conhecimento e está protegida pela coisa julgada.
6. A atualização do débito conforme os parâmetros fixados pela EC 113/2021 e pela Resolução no 303/2019 do CNJ não produz anatocismo, uma vez que a incidência da taxa Selic ocorre de forma não cumulativa em relação aos índices anteriores.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido em parte e não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Lei Distrital no 5.106/2013; CPC, arts. 525 e 535.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077716, AI 0735814 89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, 4a Turma Cível, j. 08/12/2025; TJDFT, Acórdão 2067524, AI 0722441 88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025.